Tribunal: TJSP
Processo: 2074612-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - LOCAÇÃO - DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL - CAUÇÃO - VEÍCULO DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO - IMPOSSIBILIDADE - PRESSUPOSTOS NÃO ATENDIDOS - RECURSO IMPROVIDO".

"Embora a caução não precise necessariamente ser prestada em dinheiro, não se afigura viável aceitar veículo de propriedade de terceiro em razão da impossibilidade de se

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - LOCAÇÃO - DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL - CAUÇÃO - VEÍCULO DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO - IMPOSSIBILIDADE - PRESSUPOSTOS NÃO ATENDIDOS - RECURSO IMPROVIDO".

"Embora a caução não precise necessariamente ser prestada em dinheiro, não se afigura viável aceitar veículo de propriedade de terceiro em razão da impossibilidade de se reconhecer a incolumidade da garantia".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2020.0000293444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
no 2074612-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
ANTONIO CARLOS HIDALGO COELHO, é agravado JEAN MARCOS
FRANCISCO PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FELIPE FERREIRA (Presidente) e VIANNA COTRIM.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2074612-74.2020.8.26.0000
LDN
AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS HIDALGO COELHO.
AGRAVADO: JEAN MARCOS FRANCISCO PEREIRA.
MAGISTRADA DE PRIMEIRO GRAU: MIRIANA MARIA MELHADO LIMA
MACIEL.
COMARCA: PIRACICABA.
EMENTA:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
LOCAÇÃO - DESPEJO POR FALTA DE
PAGAMENTO
-
LIMINAR
PARA
DESOCUPAÇÃO
DO
IMÓVEL
-
CAUÇÃO
-
VEÍCULO
DE
PROPRIEDADE
DE
TERCEIRO
-
IMPOSSIBILIDADE - PRESSUPOSTOS
NÃO
ATENDIDOS
-
RECURSO IMPROVIDO”. “Embora a caução não precise necessariamente ser prestada em
dinheiro, não se afigura viável aceitar
veículo de propriedade de terceiro em
razão da impossibilidade de se reconhecer a incolumidade da garantia".
V O T O No 32.399

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2074612-74.2020.8.26.0000
LDN
Agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em ação de despejo por falta de pagamento
cumulada com cobrança, indeferiu a liminar para desocupação
do imóvel.
Após estoriar os fatos relativos à
lide, insiste, em apertada síntese, o agravante na concessão de
liminar, nos termos do art. 59 § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91,
eis que presentes os seus pressupostos legais, argumentando
que ofereceu como garantia veículo em valor superior a três
alugueis, afigurando-se desnecessária que a caução seja
prestada exclusivamente em dinheiro. Busca, por isso, a
reforma do ato judicial combatido. Pleiteia a concessão de
efeito suspensivo.
Denegada a liminar e dispensada a
audiência da parte contrária, nos termos do art. 59, § 1o, da Lei
8.245/91, bem como a providência do art. 1.019, inciso II, do
Código de Processo Civil, os autos foram encaminhados para
julgamento virtual. O preparo está anotado.
É o relatório.
O inconformismo, a meu ver, não
merece prosperar.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2074612-74.2020.8.26.0000
LDN
Com efeito, a Lei no 12.112/2009
alterou a redação do artigo 59, da Lei no 8.245/91, para permitir
a concessão de liminar para desocupação do imóvel em quinze
dias, independentemente da audiência da parte contrária e
desde que prestada caução no valor equivalente a três meses
de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:
"IX - a falta de pagamento de aluguel e
acessórios da locação no vencimento,
estando o contrato desprovido de
qualquer das garantias previstas no
art. 37, por não ter sido contratada ou
em caso de extinção ou pedido de
exoneração dela, independentemente
de motivo".
Em outras palavras, passou a ser
possível o deferimento de medida liminar de desocupação, nas
demandas de despejo por falta de pagamento, quando
desprovido o ajuste de garantia.
A prestação de caução é requisito
indispensável à concessão da medida liminar, pois se trata de
contracautela servindo para garantir eventual ressarcimento de
dano sofrido pelo locatário em caso de insucesso da demanda,
ante a providência tomada, ab initio, pelo juízo.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2074612-74.2020.8.26.0000
LDN
Ao contrário do que pontificou a
digna magistrada a quo, a caução não precisa ser
necessariamente feita em dinheiro; no entanto, o que não se
mostra admissível é que a parte ofereça veículo de propriedade
de terceiro, estranho à relação processual, para garantir
eventuais prejuízos ocasionados pelo despejo liminar do
locatário, por se tratar de bem que não se encontra à
disposição do juízo.
Destaco, a propósito, precedente da
lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça, verbis:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

LOCAÇÃO DE IMÓVEL
DESPEJO
POR
FALTA
DE
PAGAMENTO

LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DO
IMÓVEL CONCEDIDA
CAUÇÃO

SUBSTITUIÇÃO
POR
VEÍCULO
DE
PROPRIEDADE
DA
ESPOSA
DO
LOCADOR
INADMISSIBILIDADE

BEM QUE NÃO ESTÁ EM NOME DO
LOCADOR E AINDA CONSTA COM
ANOTAÇÃO
DE
GRAVAME

SUBTITUIÇÃO REJEITADA DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO
IMPROVIDO” (Agravo de Instrumento n.o
2274396-66.2019.8.26.0000; 36a Câmara
de Direito Privado; Rel. Des. Jayme

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2074612-74.2020.8.26.0000
LDN
Queiroz Lopes; j. 18/12/2019).
Em suma, como não é possível
reconhecer a incolumidade da garantia consubstanciada em
veículo de propriedade de terceiro, tenho para mim que não se
afigura viável utilizá-lo para prestação de caução.
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica